Tribunal: TJDFT
Processo: 0707128-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS No 0707128-63.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURO TORRES CORTE IMPERIAL AGRAVADO: MPDFT RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão de Relator que negou seguimento a habeas corpus impetrado em favor de MAURO TORRES CORTE IMPERIAL, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT. Requer o agravante, em síntese, juízo de retratação ou reforma da decisão, sustentando que a urgência e excepcionalidade da situação justificam a superação da exigência de interposição do recurso próprio previsto para a hipótese - agravo de execução -, por se tratar de formalidade processual que haveria de ceder espaço, no caso, ao direito à saúde do preso. Reitera os mesmos argumentos despendidos na inicial, sem enfocar a situação específica do apenado, requerendo, ao fim, a retratação da decisão monocrática de negativa liminar de seguimento ou sua reforma pelo colegiado, com imediata retomada do processamento do writ. Nos termos do art. 265, §§ 2o e 4o, do RITJDFT, intime-se a Douta Procuradoria de Justiça para que apresente resposta ao agravo interno no prazo de 05 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de março de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator